Tribunal: TJSP
Processo: 1008282-95.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via (caso cobrada), o que não foi cumprido pela autora, uma vez que não há comprovação da procuração com poderes especiais para a prática do ato, já que a assinatura do pedido formulado não foi autenticada pela autora.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELO RÉU SEM RESISTÊNCIA.
O réu reconheceu o interesse de agir da autora, tanto que acostou parte dos documentos requeridos na primeira oportunidade sem qualquer resistência.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
O réu não deve responder pelos ônus da sucumbência, pois a autora não comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa de forma correta.

Apelação parcialmente provida.